Tribunal: TJDFT
Processo: 0726747-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AFASTAMENTO. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. HABITUALIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O delito de tráfico de drogas é um tipo alternativo, misto ou de conteúdo variado, sendo suficiente para sua consumação a prática de uma única conduta dentre as dezoito enumeradas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, dentre elas o ato de ter em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
3. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, inviável a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato que visa a proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ.
4. Deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade, haja vista que o fundamento utilizado em sentença se confunde com a própria reincidência do acusado, a qual, em segunda fase, foi valorada negativamente.
5. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de reincidência e a outra para fins de maus antecedentes.
6. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
7. A incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio, nos termos do Enunciado da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, requisitos não preenchidos no presente caso.
9. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão.
10. Apelação Criminal conhecida e parcialmente provida.